Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600353-25.2024.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
08/08/2025
Número: 0600353-25.2024.6.16.0089

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600353-
25.2024.6.16.0089 que com fulcro no artigo 74, inciso III, da Resolução do TSE n. 23.607/2019,
julgou desaprovadas as contas prestadas pelo candidato Frank de Couto Lopes. Nos termos do art.
79, § 1º, da Res. 23.607/2019, determino a devolução do valor gasto irregularmente com contratação
de pessoal no montante de R$ 820,00, que deverá ser recolhida ao Tesouro Nacional por meio de
GRU, no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado, devendo o comprovante de recolhimento
ser juntado aos autos, sob pena de remessa à Procuradoria da Advocacia Geral da União, para fins
de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais de Frank de Couto Lopes, candidato a vereador pelo
Republicanos de Umuarama PR, julgadas desaprovadas em razão a) não abertura de conta
bancária obrigatória para campanha destinada à movimentação de recursos financeiros na
modalidade "Outros Recursos", b) ausência de detalhamento dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades e da justificativa do preço contratado.A irregularidade
é grave e abarca soma de recurso públicos, uma vez que os pagamentos foram realizados a partir
da conta FEFC, somando R$ 820,00 que restaram sem comprovação e que representam 40% do
total de gastos contratados, e modo que se torna impossível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FRANK DE COUTO LOPES (RECORRENTE)
FLAVIA EBINER BARREIROS (ADVOGADO)
AFONSO CELSO BARREIROS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 FRANK DE COUTO LOPES VEREADOR
(RECORRENTE)
FLAVIA EBINER BARREIROS (ADVOGADO)
AFONSO CELSO BARREIROS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44673470
07/08/2025
18:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44673470 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718474376400000043612637
Número do documento: 25080718474376400000043612637
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 17:29:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.972
RECURSO
ELEITORAL
NA PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS
0600353-
25.2024.6.16.0089 – Umuarama – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 FRANK DE COUTO LOPES VEREADOR
ADVOGADO: FLAVIA EBINER BARREIROS - OAB/PR93317
ADVOGADO: AFONSO CELSO BARREIROS - OAB/PR17202-A
RECORRENTE: FRANK DE COUTO LOPES
ADVOGADO: FLAVIA EBINER BARREIROS - OAB/PR93317
ADVOGADO: AFONSO CELSO BARREIROS - OAB/PR17202-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
RECURSO
ELEITORAL.
AUSÊNCIA
DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA
OBRIGATÓRIA.
INSUFICIÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO QUANTO À CONTRATAÇÃO
DE MILITÂNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por
candidato a vereador contra sentença que
julgou desaprovadas as contas apresentadas
referentes às eleições municipais de 2024, em
razão da ausência de abertura de conta
bancária obrigatória para movimentação de
'Outros
Recursos'
e
da
ausência
de
detalhamento dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades e da justificativa do preço
contratado para as atividades de militância e
mobilização de rua.

Num. 44673470 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718474376400000043612637
Número do documento: 25080718474376400000043612637
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 17:29:57
2. O prestador alega que deixou de abrir a
conta bancária 'Outros Recursos' porque não
pretendia
fazer
qualquer
arrecadação
proveniente de recursos próprios ou doações
de pessoas físicas, e que a ausência da
abertura da conta bancária 'Outros Recursos'
não comprometeu a análise da regularidade e
da transparência das contas do candidato.
Acerca da irregularidade com prestação de
serviço de militância aduziu que as Notas
Explicativas do recorrente informam que o
serviço foi prestado em todo o município,
apesar da ausência do local de trabalho no
contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a ausência de abertura de conta
bancária específica para 'Outros Recursos',
ainda que não tenha havido arrecadação
externa,
é
causa
suficiente
para
a
desaprovação das contas; e (ii) verificar se a
documentação apresentada é suficiente para
comprovar a regularidade dos gastos com
militância,
considerando
a
ausência
de
detalhamento dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades e da justificativa do preço contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura de contas bancárias é obrigatória
e constitui pré-requisito para a arrecadação de
recursos para campanha eleitoral, destinando-
se a conferir transparência à movimentação
financeira dos candidatos e dos partidos
políticos, conforme regulamentam os arts. 8º, §
2º, da Res.-TSE 23.607/2019 em consonância
com o art. 22 da Lei das Eleições.
5. A ausência de abertura de conta bancária
específica e a falta de apresentação dos
respectivos extratos configuram vícios graves,
porque inviabilizam o controle da Justiça
Eleitoral sobre a movimentação financeira no

Num. 44673470 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718474376400000043612637
Número do documento: 25080718474376400000043612637
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 17:29:57
período eleitoral e conduz, por si só, à
desaprovação das contas.
6. A legislação eleitoral exige que os contratos
com pessoal, custeados pelo FEFC, possuam
detalhamento do local de trabalho, horas
trabalhadas,
atividades
executadas
e
justificativa dos valores contratados, conforme
art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
o
que
não
constou
na
documentação
apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a
sentença
que
desaprovou
as
contas,
mantendo a determinação do recolhimento do
valor de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) ao
Tesouro Nacional.
Tese de julgamento:
1. A ausência de abertura de conta bancária
específica para 'Outros Recursos' é irregularidade grave, que compromete a
transparência e a regularidade das contas e
enseja sua desaprovação.
2. A legislação eleitoral exige que os contratos
com pessoal, custeados pelo FEFC, possuam
detalhamento do local de trabalho, horas
trabalhadas,
atividades
executadas
e
justificativa dos valores contratados, conforme
art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/97, art. 22;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, § 2º, 35,
§ 12, 53, II, c, e 60.
_________
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE/PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº 060083557, Rel. Des. Eleitoral
Jose Rodrigo Sade, Julgamento: 13/02/2025;

Num. 44673470 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718474376400000043612637
Número do documento: 25080718474376400000043612637
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 17:29:57
TRE/PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº060044492, Rel. Des.
Luiz
Osorio Moraes Panza, Julgamento: 17/12/2024;
TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº060032916,
Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE - DJE, 03/02/2025;
TRE/PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº060352094, Rel. Des.
Luiz
Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE,
25/04/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 06/08/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FRANK DE COUTO LOPES, candidato a vereador
(Republicanos), em Umuarama/PR, referente às eleições municipais do ano de 2024, contra
sentença que julgou desaprovadas as contas apresentadas
Publicado o edital (id. 44351917), tendo decorrido in albis o prazo, sem qualquer impugnação (id.
44351919).
No parecer conclusivo (id. 44351929) houve a manifestação pela desaprovação das contas, em
razão das seguintes irregularidades: i) ausência de abertura de conta bancária obrigatória para
movimentação de “Outros Recursos e da ausência de detalhamento dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades e da justificativa do preço contratado para as
atividades de militância e mobilização de rua.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (id. 44351933).
Sobreveio a r. sentença (id. 44351934), em que o MM. Juiz a quo julgou desaprovadas as contas
apresentadas com fulcro no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e determinou o
recolhimento do RONI no valor de R$ 820,00 ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias.
Inconformado, o prestador interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44351939),
alegando que deixou de abrir a conta bancária “Outros Recursos”, porque não pretendia fazer
qualquer arrecadação proveniente de recursos próprios ou doações de pessoas físicas e que a

Num. 44673470 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718474376400000043612637
Número do documento: 25080718474376400000043612637
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 17:29:57
ausência da abertura da conta bancária “Outros Recursos” não comprometeu a análise da
regularidade e da transparência das contas do candidato. Acerca da irregularidade com prestação
de serviço de militância aduziu que as Notas Explicativas do recorrente informam que o serviço foi
prestado em todo o município, apesar da ausência do local de trabalho no contrato. O valor
contratado, proporcional ao preço médio de mercado, foi lançado como "Atividade de Militância e
Mobilização de Rua" no SPCE, comprovando os serviços de militância. O contrato inicial foi
regularizado com cópias finais e assinadas, Recibo, Comprovante de Pagamento e Relatório de
Despesas (IDs 127546700 e 127546701). Afirmou ainda que detalhes de horas são irrelevantes
para a regularidade das contas e o preço de mercado não justifica a desaprovação e devolução
de recursos.
Requer, ao final, o reconhecimento e acolhimento do presente Recurso com a reforma da
sentença para afastar a devolução dos recursos e aprovar as contas do candidato, ainda que com
ressalvas, conforme fundamentação.
Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral que pugnou pelo desprovimento do
recurso com a manutenção da sentença de origem. (id. 44351943)
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 44385357).
É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade
A intimação da r. sentença ocorreu em 11/12/2024 (id.44259690), sendo o recurso eleitoral
protocolado em 13/12/2024, dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº
9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.ii. Mérito
O prestador de contas interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença do juízo da 89ª Zona
Eleitoral de Umuarama/PR, que julgou desaprovadas as contas eleitorais da recorrente, referente
às eleições de 2024.
A sentença aponta irregularidades na comprovação do pagamento de despesas com militância,

Num. 44673470 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718474376400000043612637
Número do documento: 25080718474376400000043612637
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 17:29:57
além da inconsistência referente a ausência da abertura de conta bancária obrigatória para
campanha em contrariedade ao disposto na legislação eleitoral.

II.ii.i. Ausência de abertura de conta bancária obrigatória para campanha destinada à
movimentação de recursos financeiros na modalidade "Outros Recursos"
Colhe-se da r. sentença de 1º Grau a seguinte análise da irregularidade (id. 44311605):
2.1. Não abertura de conta bancária obrigatória para campanha destinada à movimentação de
recursos financeiros na modalidade "Outros Recursos"
O artigo 8º, §2º, da Resolução do TSE n. 23.607/2019, dispõe que:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista
no art. 13 desta Resolução.
[...]
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelas
candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
A abertura de conta bancária pelo partido político ou por candidato é uma exigência da legislação,
por se o meio mais eficaz, senão o único, de controle e fiscalização de gastos durante a campanha
eleitoral. Destarte, a não abertura de conta bancária para este fim compromete a análise dos
recursos despendidos e mesmo dos valores recebidos pelo partido político durante a campanha
eleitoral, o que indica um retrocesso, e está na contramão da transparência a equalização de
gastos pretendidos pela Justiça Eleitoral.
É obrigação do prestador abrir conta bancária e apresentar a documentação exigida para que a
Justiça Eleitoral exerça fiscalização na movimentação financeira da campanha.
Ademais, a jurisprudência é firme e reconhece a falha, ainda que se alegue a ausência de
movimentação de recursos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. RENÚNCIA À CANDIDATURA APÓS O
PRAZO DE 10 DIAS DA EMISSÃO DO CNPJ DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. A abertura de conta bancária específica é obrigatória e constitui pré–requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando–se a conferir transparência à
movimentação financeira dos candidatos.
2. O art. 8º, § 4º, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que o candidato que
renunciar ao registro, desistir da candidatura, tiver o registro indeferido ou for substituído antes do

Num. 44673470 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718474376400000043612637
Número do documento: 25080718474376400000043612637
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 17:29:57
fim do prazo de 10 dias, contados a partir da emissão do CNPJ de campanha, estará dispensado
da obrigatoriedade da abertura da conta bancária.
3. No caso, o pedido de renúncia ocorreu após 21 dias da emissão do CNPJ do candidato, não
sendo possível afastar a irregularidade.
4. Contas desaprovadas.
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060341180, Acórdão de , Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 145, Data 31/07/2023).
(...)

Dessa forma, ante a presença de falha que compromete sua regularidade e transparência, nos
termos do art. 74, inc. III da Resolução TSE n° 23.607/2019, as contas devem ser julgadas
desaprovadas.

Sobre esse tema, este Tribunal tem decidido pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS de quem não
promover a abertura de conta corrente "Outros Recursos" em Instituição Bancária nas eleições
2024:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA "OUTROS
RECURSOS". DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas eleitorais de Adauto Fornazieri, candidato ao cargo de vereador em
Arapongas/PR nas eleições de 2024, desaprovadas por sentença em razão da ausência de
abertura de conta bancária específica para "outros recursos", inviabilizando a análise da
movimentação financeira da campanha. O candidato interpôs recurso alegando nulidade
processual por ausência de intimação específica após o parecer técnico conclusivo e,
subsidiariamente, pleiteando a aprovação das contas com ou sem ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual em razão da ausência de
intimação específica após a emissão do parecer técnico conclusivo; (ii) estabelecer se a ausência
de abertura de conta bancária específica para "outros recursos", ainda que não tenha havido
arrecadação externa, é causa suficiente para a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de intimação específica após a emissão do parecer técnico conclusivo não configura
nulidade processual quando não são apontadas irregularidades novas, conforme os arts. 72 e 73
da Resolução TSE nº 23.607/2019, entendimento corroborado pela jurisprudência eleitoral.
A abertura de conta bancária específica para "outros recursos" é obrigatória, independentemente

Num. 44673470 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718474376400000043612637
Número do documento: 25080718474376400000043612637
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 17:29:57
de haver arrecadação ou movimentação financeira privada, conforme art. 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019 e art. 22 da Lei nº 9.504/97. Sua ausência inviabiliza a fiscalização pela Justiça
Eleitoral e constitui irregularidade grave suficiente para desaprovação das contas.
Jurisprudência consolidada do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais rejeita a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar contas com ressalvas na hipótese
de ausência de abertura de conta bancária específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de intimação específica após a emissão de parecer técnico conclusivo não gera
nulidade processual, salvo quando identificadas irregularidades novas.
A abertura de conta bancária específica para "outros recursos" é obrigatória, independentemente
de arrecadação ou movimentação financeira, sendo a inobservância causa suficiente para
desaprovação das contas.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 3º, 8º, 72, 73 e 74; Lei nº
9.504/97, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR–AREspE 060071352/ES, Rel. Min. Kassio Nunes
Marques, publ. 24/10/2024; TSE, REspEl 060025232/MG, Rel. Min. André Ramos Tavares, publ.
19/08/2024; TRE–PR, REl 060013871, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024.
(TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060083557, Acórdão, Des. Des. Eleitoral
Jose Rodrigo Sade, Julgamento: 13/02/2025 Publicação: 19/02/2025)
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata–se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador nas Eleições de
2024, no município de Palmas/PR, em face de sentença que desaprovou suas contas de
campanha por ausência de abertura de conta bancária específica, conforme art. 30, I, da Lei nº
9.504/97 c/c art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. A Sentença do Juízo da 032ª Zona Eleitoral concluiu que a falta de abertura de conta bancária
impossibilitou a verificação dos gastos de campanha.
3. O recorrente alegou a desnecessidade de abertura da conta em razão do indeferimento de seu
registro de candidatura antes da realização de arrecadações ou despesas de campanha.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou–se pelo desprovimento do recurso, considerando a
irregularidade grave.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de abertura de conta bancária
específica, ainda que não haja movimentação financeira e o registro de candidatura tenha sido
indeferido após o prazo de 10 dias da emissão do CNPJ, enseja a desaprovação das contas de
campanha.

Num. 44673470 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718474376400000043612637
Número do documento: 25080718474376400000043612637
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 17:29:57
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 8º, § 4º, II, excepciona a obrigatoriedade de abertura de
conta bancária apenas quando o indeferimento do registro de candidatura ocorre dentro do prazo
de 10 dias da emissão do CNPJ e não há arrecadação ou despesas de campanha, situação que
não se verificou no caso.
7. O indeferimento do registro ocorreu após o decêndio legal, o que impôs ao candidato a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária, ainda que não houvesse movimentação financeira.
8. Irregularidades na prestação de contas que comprometem a transparência e a análise das
informações configuram falhas graves, justificando a desaprovação.
9. Conforme jurisprudência aplicável, a não abertura de conta bancária específica é irregularidade
grave, independente de movimentação financeira. Precedentes: PCE nº 060141307 (TRE–PB,
2023) e PCE–CAND nº 060252294 (TRE–MA, 2023).
10. Doutrina relevante sustenta que a omissão de dados financeiros em prestação de contas
compromete a confiabilidade e transparência, conforme José Jairo Gomes (Direito Eleitoral, 14ª
ed., cap. 15.2.4).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as contas de
campanha.
12. Tese de julgamento: "A ausência de abertura de conta bancária específica de campanha
eleitoral, fora das exceções previstas no art. 8º, § 4º, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
constitui irregularidade grave, comprometendo a transparência e a regularidade das contas e
ensejando sua desaprovação."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, I.
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º e 53, II.
Jurisprudência relevante citada:
PCE nº 060141307, TRE–PB, Acórdão nº 16046153, 2023.
PCE–CAND nº 060252294, TRE–MA, 2023.
(TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060044492 Acórdão nº 65967, PALMAS -
PR, Relator(a): Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Julgamento: 17/12/2024 Publicação: 27/01/2025)

Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a conferir transparência à
movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos, conforme regulamentam os arts.
8º, § 2º, da Res.-TSE 23.607/2019 em consonância com o art. 22 da Lei das Eleições, como se
vê:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha. Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Num. 44673470 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718474376400000043612637
Número do documento: 25080718474376400000043612637
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 17:29:57
Veja-se que o art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/19 regulamenta a obrigação e estabelece em
seu § 2º, que a exigência deve ser cumprida ainda que não haja arrecadação e/ou movimentação
de recursos financeiros:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista
no art. 13 desta Resolução.
[...] II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.
§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros,
observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.

De conseguinte, a ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação
dos respectivos extratos configuram vícios graves, porque inviabilizam o controle da Justiça
Eleitoral sobre a movimentação financeira no período eleitoral e conduz, por si só, à
desaprovação das contas.
Nesse sentido, o candidato deveria ter promovido a abertura da conta bancária de campanha,
independentemente da realização de movimentação financeira. Tal omissão configura
irregularidade insanável, porque impede a fiscalização acerca da movimentação financeira da
campanha, ensejando a desaprovação das contas.
Quanto à alegação do recorrente de que deixou de abrir a conta bancária “Outros Recursos”,
porque não pretendia fazer qualquer arrecadação proveniente de recursos próprios ou doações
de pessoas físicas e que a ausência da abertura da conta bancária “Outros Recursos” não
comprometeu a análise da regularidade e da transparência das contas, o que seria um apego
formalista excessivo”, não merece prosperar.
Isso porque todos os candidatos devem abrir as contas bancárias específicas para a
movimentação dos recursos provenientes. Dessa forma, mesmo que não tenha havido
recebimento de recursos que devem ser declarados sob a rubrica “Outros Recursos”, ou seja,
recursos que não sejam provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
ou do Fundo Partidário era necessária e obrigatória a abertura da conta respectiva para cada
rubrica.
Desse modo, a falta de abertura de conta bancária configura vício grave, uma vez que inviabiliza
o controle da Justiça Eleitoral sobre a real movimentação financeira da campanha, bem como
viola expressa determinação legal – artigo 22 da Lei das Eleições e artigo 8º da Resolução TSE
nº 23.607/2019, não sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade ao caso em exame.
Diante disso, não há margem para interpretação diferente sobre o assunto em questão, já que a
exigência mencionada é resultado direto do texto da lei aplicável. O objetivo dessa exigência é

Num. 44673470 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718474376400000043612637
Número do documento: 25080718474376400000043612637
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 17:29:57
garantir o registro confiável de qualquer movimentação de recursos por partidos políticos e
candidatos.
Tais considerações revelam a assertividade da sentença de 1º grau em desaprovar as contas em
virtude da gravidade da irregularidade que é insanável.
Portanto, não é possível acolher essa pretensão recursal.

II.ii.ii. Insuficiência de documentação quanto à contratação de militância.
Extrai-se da decisão a seguinte fundamentação (id. 44351934):
O prestador recebeu R$ 2.000,00 de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para aplicar na campanha eleitoral e gastou o montante de R$ 820,00 com atividades de
militância e mobilização de rua, e para tanto, firmou contrato com Emerson Felipe Fernandes
Couto.
De acordo com a análise das despesas efetuadas com recursos do FEFC, verifica-se que o
parecer conclusivo pontuou existirem inconsistências no tocante à comprovação de despesas
realizadas com atividade de militância e mobilização de rua, que estão em desacordo com o
disposto nos arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O parecer aponta inconsistência em relação em relação à despesa com militância. Segundo o
parecer, o gasto realizado está em desacordo com o disposto nos arts. 35, § 12, 53, II, c, e 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Segundo, o relatório preliminar apontou no item 1 do documento
id nº 127389378 as seguintes irregularidades: a) contrato incompleto, b) ausência da indicação dos
respectivos locais de trabalho; c) não especificação das atividades executadas e, d) ausência das
justificativas do preço contratado.
No parecer técnico, entendeu-se que as justificativas apresentadas pelo candidato não afastam as
irregularidades, assim como, também, o documento anexado id 127546700, pois apenas juntou o
mesmo contrato acrescido do objeto do contrato “Panfletagem” e sem indicação da carga horária.
Segundo constam, ainda, o candidato não apresentou o detalhamento ou cronograma dos serviços
prestados pelo contratado para demonstração do efetivo trabalho realizado pelo prestador durante
a campanha eleitoral. Por isso, sugeriu a desaprovação das contas.
No caso em exame, verifica-se que, apesar de não ter o prestador comprovado o vínculo
contratual com a referida pessoa com contrato regularmente preenchido, não apresentou, também,
a justificativa pelo preço contratado. Ademais, não comprovou documentalmente a execução dos
respectivos trabalhos por meio do detalhamento dos locais de trabalho, das horas efetivamente
trabalhadas, da especificação das atividades executadas ou do cronograma de atividades.
Portanto, em desconformidade com o art. 35, § 12, da Res. nº 23.607/2019.
(...)
Acerca das inconsistências, o prestador se manifestou no sentido de que o serviço de panfletagen
foi realizado em todo o município e o preço contratado foi proporcional ao preço médio praticado
para a contratação de pessoas.
É sobre a documentação não apresentada que se pretende examinar para confrontar se as

Num. 44673470 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718474376400000043612637
Número do documento: 25080718474376400000043612637
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 17:29:57
atividades diárias pelo contratado foram efetivamente executadas e se estão em conformidade
com a legislação e com o que foi pactuado entre as partes. Ademais, o contrato e o pagamento
efetuado não são aptos, por si só, a comprovar a regularidade do gastos com pessoal.
As justificativas apresentadas pelo candidato não afastam as inconsistências identificadas nos
contratos apresentados com a finalidade de comprovar as despesas realizadas, vez que os
documentos apresentados não estão aptos a comprovar a regularidade das despesas realizadas
com verba pública, eis que os recursos utilizados são provenientes do FEFC.
As despesas com a contratação de pessoal para trabalhar na campanha, são gastos eleitorais
para os quais, além do correto registro e comprovação, a Resolução TSE nº 23.607/19 em seu art.
35, § 12 exige que sejam detalhadas com "a identificação integral das pessoas prestadoras de
serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas
e da justificativa do preço contratado."
Como tem entendido Corte Eleitoral do Paraná, a ausência de tais especificidades determina a
irregularidade da despesa, porquanto prejudicam a análise, interferem na verificação dos limites
previstos em lei, além de não se poder aferir o efetivo vínculo do fornecedor com a prestação de
serviço de campanha.
(...)
Nesse contexto, configuram-se irregulares as despesas com pessoal registradas pelo prestador,
na medida em que não foram comprovadas por documentos idôneos e desatenderam a forma
prescrita na legislação, dando ensejo, por si só, à desaprovação das contas.
A irregularidade é grave e abarca soma de recurso públicos, uma vez que os pagamentos foram
realizados a partir da conta FEFC, somando R$ 820,00 que restaram sem comprovação e que
representam 40% do total de gastos contratados, e modo que se torna impossível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
De modo que, reconhecida a irregularidade dos documentos comprobatórios vinculados às
respectivas despesas, conduz-se à necessidade de devolução do valor correspondente ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(...)
Nesse contexto, entende-se pela desaprovação das contas do prestador, em relação à
irregularidade apontada com a determinação de devolução ao Tesouro Nacional, do valor de R$
820,00, correspondente às despesas não comprovadas realizadas com recursos FEFC, nos
termos do art. 79, § 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Quanto aos gastos com despesa de pessoal, a Res. TSE no 23.607/2019 assim dispõe:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei no
9.504/1997,art. 26):
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a candidatas ou
candidatos e a partidos políticos;
[...]

Num. 44673470 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718474376400000043612637
Número do documento: 25080718474376400000043612637
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 17:29:57
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado. [grifou-se]
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1o deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da
(o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 2o Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão,
a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e
da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou
do prestador de serviços.

As remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às candidaturas ou aos comitês
eleitorais são gastos eleitorais, de forma que essas despesas devem ser detalhadas com a
identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado,
nos termos do art. 35 da Resolução do TSE no 23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização
quanto à realização das atividades de militância.
Na espécie, o recorrente gastou R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) em atividade de militância e
mobilização de rua com a contratação do cabo eleitoral Emerson Felipe Fernandes Couto para a
execução de tal serviço.
Inicialmente, o recorrente apresentou um contrato incompleto, cuja descrição não possuía, como
bem destacado na sentença: b) ausência da indicação dos respectivos locais de trabalho; c) não
especificação das atividades executadas e, d) ausência das justificativas do preço contratado.
Após a emissão do parecer conclusivo, o recorrente apresentou justificativa e juntou o mesmo
contrato acrescido do objeto do contrato “Panfletagem” e sem indicação da carga horária. (id.

Num. 44673470 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718474376400000043612637
Número do documento: 25080718474376400000043612637
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 17:29:57
44351925 e seguintes).
Da justificativa apresentada, extrai-se o seguinte teor:
O local de trabalho não constou expressamente do contrato de prestação de serviços, entretanto,
considerando tratar-se de um candidato a vereador no município de Umuarama-PR, esclarece-se
que o prestador de serviços foi contratado para prestar serviço de panfletagem em todo o
município de Umuarama e o preço contratado foi proporcional ao preço médio praticado para a
contratação de pessoal nestas eleições.
A referida despesa foi lançada na Prestação de Contas – SPCE como Atividade de Militância e
Mobilização de Rua, restando demonstrado que a atividade do contratado era a prestação de
serviços de militância na campanha eleitoral do candidato.
O contrato juntado na prestação de contas estava “incompleto”, porque foi digitalizando antes do
preenchimento final, entretanto, seguem anexas as cópias do Contrato final preenchido, do Recibo
e Comprovante do Pagamento, e ainda, do Relatório de Despesas Efetuadas e lançadas no
programa SPCE, que demonstram a veracidade das ponderações e esclarecimentos acima. (Vide
DOC. 01 e 02 anexos)

No caso em espécie, vê-se que o contrato juntado após o parecer de diligência padece das
mesmas falhas do primeiro contrato apresentado, com a exceção de que foi acrescida a atividade
“Panfletagem”. Além disso, a comprovação do pagamento e um contrato incompleto não são, por
si só, suficientes para comprovar a regularidade da despesas com pessoal.
A legislação eleitoral exige que os contratos com pessoal, custeados pelo FEFC, possuam
detalhamento do local de trabalho, horas trabalhadas, atividades executadas e justificativa dos
valores contratados, conforme art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que não constou
na documentação apresentada.
As inconsistências nos contratos de despesas do candidato não foram sanadas pelas
justificativas apresentadas, uma vez que os documentos fornecidos não são hábeis para
comprovar a regularidade dos gastos efetuados com verba pública oriunda do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
Os requisitos do § 12 do art. 35 da Res. TSE nº 23.607/2019 devem estar integralmente
previstos, já que a fiscalização dos valores gastos com FEFC exige uma comprovação mais
profunda da despesa. Nesse sentido é a orientação deste Tribunal:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL. CANDIDATO
AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. RECURSOS ORIUNDOS
DO FEFC. PARTIDOS DIVERSOS. IRREGULARIDADE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MILITÂNCIA. CONTRATOS GENÉRICOS. DESPESA CUSTEADA COM RECURSOS DO FEFC
NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 18ª Zona

Num. 44673470 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718474376400000043612637
Número do documento: 25080718474376400000043612637
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 17:29:57
Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do candidato eleito ao cargo de vereador, no
município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento do valor de
R$ 9.650,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou a ausência de vedação normativa ao repasse de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC por candidatos coligados para eleição
majoritária. Em relação à contratação de serviços de militância, argumentou que o caráter
itinerante dessas atividades inviabiliza o detalhamento de local e de jornada nos contratos
apresentados, e que se utilizou dos valores de mercado na região como parâmetro para os
serviços contratados. Requereu a aprovação das contas com ressalva, e o afastamento da
determinação de recolhimento de valores.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
fundamentando que as irregularidades constatadas possuem gravidade suficiente a ensejar a
desaprovação das contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) se o repasse de recursos do FEFC por candidato de
partido diverso, ainda que os partidos estejam coligados para pleito majoritário, configura
irregularidade; ii) se a ausência de detalhamento nos contratos de militância impede a
comprovação dos gastos eleitorais custeados com recursos público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Sobre a primeira questão, a Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do
FEFC entre candidatos ou partidos não pertencentes à mesma legenda na eleição proporcional,
ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do art. 17, §2º e §2º-A.

3.2 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de transferência de
recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC por candidatos à
majoritária para candidatos à proporcional seria na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos
políticos.
3.3 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 650,00, oriunda de recursos do FEFC, foi
realizada pelo candidato a vice-prefeito Reginaldo Aparecido Cheirubim, filiado ao Partido Social
Democrático - PSD, ao recorrente, filiado ao Partido Liberal - PL. Embora os partidos estejam
coligados para a eleição majoritária, a vedação se aplica porque os candidatos são filiados a
agremiações diversas.
3.4 Essa irregularidade enseja o recebimento de recursos de fonte vedada, sendo devido o
recolhimento do valor correspondente a R$ 650,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17,
§2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.5 Em relação à irregularidade apontada na contratação de serviços de militância, a legislação
eleitoral exige que os contratos com pessoal, custeados pelo FEFC, possuam detalhamento do
local de trabalho, horas trabalhadas, atividades executadas e justificativa dos valores contratados,
conforme art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.6 No caso dos autos, não houve o detalhamento dos contratos de serviço de militância conforme
determina a legislação eleitoral, o que inviabiliza a comprovação dessa despesa e impõe a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional do valor correspondente a R$ 9.000,00.

Num. 44673470 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718474376400000043612637
Número do documento: 25080718474376400000043612637
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 17:29:57
3.7 Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as contas, eis que
a irregularidade perfaz o montante de R$ 9.650,00 correspondente a 95,64% do total arrecadado
na campanha eleitoral do prestador de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que desaprovou as contas
de candidato eleito ao cargo de vereador no município de Jaguariaíva, nas Eleições de 2024, e
determinou o recolhimento de R$ 9.650,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A doação estimável em dinheiro, oriunda de recursos do FEFC, realizada
entre candidatos pertencentes a partidos diversos, ainda que coligados no pleito majoritário, é
vedada pela legislação eleitoral; 2. A ausência de detalhamento dos serviços prestados nos
contratos de serviços de militância inviabiliza a comprovação dos gastos eleitorais e impõe a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional"
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 2º, 2º-A e 9º; Lei nº
9.504/1997, art. 16-C.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REsp nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJE de
02/08/2023; TRE-PR, PRE nº 060305755, Relator Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do
Amaral, DJE de 27/03/2023.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060032916, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 03/02/2025).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA
DE RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO E DO FEFC. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL SEM DETALHAMENTO.
CONTRATAÇÃO INDIRETA DE PESSOAL SEM IDENTIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO DE
PRESTADORES DE SERVIÇO. OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS. SOBRA DE CRÉDITOS
DO FACEBOOK. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL EMITIDA PARA O CNPJ DA CAMPANHA.
OMISSÃO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL. CONTA BANCÁRIA NÃO REGISTRADA NO SISTEMA
SPCE. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL. GASTOS NÃO
DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. RECOLHIMENTOS AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não
necessariamente, conduz à desaprovação. É possível a aposição de ressalva, sobretudo quando a
doação provém do próprio partido e o atraso foi por poucos dias.
2. O prestador de contas deve comprovar a correta utilização e destinação dos recursos públicos,
sejam decorrentes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou Fundo Partidário. A
contratação de pessoal deve atender ao art. 35, §12, cujo teor exige informações detalhadas
acerca do local de trabalho, horas trabalhadas, atividades executadas, justificativa do preço
contratado.
3. É possível a contratação indireta de pessoal para atividade de militância e mobilização de rua,
desde que seja possível aferir o quantitativo de prestadores de serviço, bem como identificar
integralmente os prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das
atividades executadas e a justificativa do preço contratado.
4. A identificação de gastos de natureza eleitoral que foram pagos com recursos que não
transitaram pelas contas específicas de campanha, configura irregularidade na despesa e
utilização de recursos de origem não identificada, ensejando a necessidade de recolhimento do

Num. 44673470 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718474376400000043612637
Número do documento: 25080718474376400000043612637
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 17:29:57
valor correspondente ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º, da Res. TSE nº
23.607/2019.
5. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento constitui sobra financeira,
na forma do art. 35, §2º, da Resolução TSE 23.607/19. O saldo remanescente de impulsionamento
não utilizado, pago com recursos do fundo partidário, por se tratar de sobra de campanha, deve
ser recolhido ao partido político.
6. A identificação de notas fiscais eletrônicas configura irregularidade e utilização de recursos de
origem não identificada. Eventual desconstituição está condicionada ao pedido de cancelamento
da nota fiscal, nos termos do art. 59 da Res.TSE nº 23.607/2019.
7. A divergência entre a informação lançada pelo doador e donatário, quando possível confirmar a
origem da doação, não prejudica a transparência das contas.
8. Omissão de contas bancárias na prestação de contas pode ser considerada falha formal,
quando não impede a análise dos extratos bancários. Ressalva.9. Divergência na movimentação
financeira, bem como omissão de despesas na prestação de contas parcial constituem vícios que
podem prejudicar a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral. Trata-se de obrigação do prestador
lançar no sistema SPCE todas as receitas e despesas, bem como atender aos prazos previstos na
Res. TSE nº 23.607/2019.10. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimentos ao Tesouro
Nacional e ao partido político.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060352094, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 25/04/2024).

Nesse contexto, apesar dos contratos iniciais possuírem: (i) qualificação dos contratantes e
contratados; (ii) duração do contrato; (iii) objeto genérico; NÃO havia no aludido documento: (i)
os locais específicos de trabalho, (ii) atividades desempenhadas, (iii) horário de trabalho e)
justificativa do preço contratado.
O argumento do recorrente no sentido de que, considerando tratar-se de eleição municipal, o
prestador de serviços, por obvio, prestou serviço em toda a área do município, não se sustenta. O
que a Resolução exige é a indicação precisa de bairros e regiões em que o cabo eleitoral prestou
o serviço, até mesmo para verificar a necessidade de declaração de gasto com combustível ou
outra forma de deslocamento, cujo gasto deveria ser declarado na prestação de contas.
Por fim, ainda que o montante irregular de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) corresponde a
40% da movimentação total da campanha, está abaixo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos), valor utilizado como baliza pelo C. TSE para possibilitar a aplicação do
binômio de princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que permite apenas a anotação
de ressalva nas contas (TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
17/03/2021), quanto a esta irregularidade, mantendo-se a obrigatoriedade do recolhimento de R$
820,00 (oitocentos e vinte reais) ao Tesouro Nacional.
Todavia, considerando a inconsistência relativa à ausência de abertura da conta obrigatória
“Outros Recursos”, considero que não há reparos a serem feitos na sentença de origem, devendo
o recurso eleitoral ser conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se a desaprovação das
contas apresentadas.

Num. 44673470 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718474376400000043612637
Número do documento: 25080718474376400000043612637
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 17:29:57

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por FRANK
DE COUTO LOPES para manter hígida a sentença que desaprovou as contas, mantendo a
determinação do recolhimento do valor de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) ao Tesouro
Nacional.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Desembargadora Eleitoral
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS (11548)
Nº
0600353-
25.2024.6.16.0089 - Umuarama - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE
CASSIA VIESE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 FRANK DE COUTO LOPES VEREADOR, FRANK
DE COUTO LOPES - Advogados do(a) dos RECORRENTES: FLAVIA EBINER BARREIROS -
PR93317, AFONSO CELSO BARREIROS - PR17202-A
- RECORRIDO: JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi,
Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.08.2025